Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-10.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-10.2019.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOICE BARROS DE OLIVEIRA, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: ALCY NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MARQUES AZEVEDO, FILIPE OTAVIO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO AÇÕES PREFERENCIAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os Réus ao pagamento do equivalente a 5.000 ações preferenciais, acrescidas de juros e correção monetária, sob o fundamento de que a Autora comprovou a aquisição das ações e os réus não demonstraram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante do não enfrentamento de teses defensivas relevantes; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal ou se deve haver retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula quando deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O julgador deve analisar, ainda que de forma sucinta, todas as teses defensivas pertinentes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade por fundamentação deficiente, que configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

A decisão recorrida limita-se a reconhecer a ausência de prova de fatos impeditivos pelos Réus, sem examinar questões essenciais suscitadas, como ausência de pretensão resistida, custódia das ações e alegada alienação dos títulos, dentre outras.

A omissão quanto a tais matérias configura violação aos arts. 489, §1º, III e IV, 141 e 492 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da congruência.

O reconhecimento da nulidade impede a apreciação imediata do mérito pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, especialmente quando a causa não se encontra madura para julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 2º, 141, 489, §1º, III e IV, 492 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000207-85.2023.8.11.0036, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024; TJ-PR, Apelação nº 0010277-75.2024.8.16.0014, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 11.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8004769-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001047-10.2019.8.05.0027, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, e, como apelada, ALCY NUNES DE SOUZA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237